Tribunal: TJES
Processo: 5006681-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006681-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RIZZO BICALHO
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LOSS
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006681-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RIZZO BICALHO
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LOSS
Advogado do(a) AGRAVANTE: PATRICIA CARDOSO COUTINHO - ES27342
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA ARAUJO MACHADO - ES4363

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARCUS VINICIUS RIZZO BICALHO

contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES., que, nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO
, indeferiu denunciação da lide requerida pelo ora agravante e, no mesmo ato, deferiu a inversão do ônus da prova.

Inicialmente, afirma que merece reforma a decisão guerreada, considerando que o recorrente é profissional liberal e pessoa física, que possui contrato de seguro contraído junto às seguradoras denunciadas à lide, com cláusulas de cobertura em casos de processos de reparação civil, como o da demanda originária, de modo que a eventual denunciação da lide não influirá no prolongamento da relação processual.

Expõe que o que almeja a
agravante
é denunciar à lide as seguradoras contratadas para cobertura de eventual obrigação resultante de sentença judicial condenatória, o que não traria prejuízo à
a
gravada,
MARIA DE FÁTIMA LOSS
,
proporcionando
meios mais amplos de satisfação de seu possível direito.

Consigna que, conforme a interpretação do STJ, a vedação à denunciação da lide nas demandas permeadas pela relação de consumo foi pensada pelo legislador para beneficiar o consumidor, ou seja, deve ser invocada por ele em seu interesse.

Conclui que
“por tudo isso, encontra-se presente o periculum in mora, que se caracteriza pelo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que se evidencia de forma clara em função da situação periclitante que passa o direito do ora Agravante, como exaustivamente visto”.

Na sequência, impugna a inversão do ônus da prova determinada pela magistrada, que teria ignorado que o recorrente é médico, profissional liberal e o que preceitua o Código Civil sobre sua responsabilidade civil.

Consigna que a responsabilidade do profissional liberal deve ser aferida mediante a verificação de culpa, e, em casos como o presente, alega que

“
o médico, mesmo na cirurgia plástica reparadora (como é a hipótese dos autos), não se obriga a atender as expectativas visionárias do paciente, embora esteja obrigado a empenhar-se para o atingimento do que espera o cliente
”.

Assim conclui que
“
a culpa do médico, pela natureza do contrato que firma com o cliente, somente será configurada quando os seus serviços tiverem sido prestados fora dos padrões técnicos. Por isso, o fato constitutivo do direito de quem pede indenização por erro médico se assenta no desvio de conduta técnica cometido pelo prestador de serviços. Como esse desvio é uma situação anormal dentro do relacionamento contratual não há como presumi-lo. Por isso, cumprirá ao autor da ação prová-lo adequadamente (373, I, CPC)
”.

Afirma que não existiria qualquer prova na demanda originária de que o ora recorrente teria agido com culpa, na situação narrada.

Alega que
“
Em sede de prestação de serviços médicos, os tribunais, em princípio, não são liberais com o ônus da prova a cargo do paciente ou de seus dependentes, quando se trata de ação indenizatória fundada em erro médico. Nenhum tipo de presunção é de admitir-se, cumprindo ao autor, ao contrário, o ônus de comprovar, de forma idônea e convincente, o nexo causal entre uma falha técnica, demonstrada in concreto, e o resultado danoso queixado pelo promovente da ação indenizatória
”.

Por tudo isso, prossegue, a inversão do ônus da prova, no caso, deve ser revista.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

No ID
1915389
, foi proferida decisão
in
deferindo o efeito suspensivo, para
manter a decisão que afastou a possibilidade de denunciação à lide e determinou a inversão do ônus da prova
.

A
parte
agravada,
MARIA DE FÁTIMA LOSS
,
apresentou contrarrazões (ID
2077341
)
,
argumentando
pela
manutenção da decisão guerreada
.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2022 às 08:30:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44450627102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006681-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RIZZO BICALHO
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LOSS
Advogado do(a) AGRAVANTE: PATRICIA CARDOSO COUTINHO - ES27342
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA ARAUJO MACHADO - ES4363

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARCUS VINICIUS RIZZO BICALHO

contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES., que, nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO
, indeferiu denunciação da lide requerida pelo agravante e, no mesmo ato, deferiu a inversão do ônus da prova.

Inicialmente, afirma que merece reforma a decisão guerreada, considerando que o recorrente é profissional liberal e pessoa física, que possui contrato de seguro contraído junto às seguradoras denunciadas à lide, com cláusulas de cobertura em casos de processos de reparação civil, como o da demanda originária, de modo que a eventual denunciação da lide não influirá no prolongamento da relação processual.

Expõe que seu objetivo
é denunciar à lide as seguradoras contratadas para cobertura de eventual obrigação resultante de sentença judicial condenatória, o que não traria prejuízo à
a
gravada,
MARIA DE FÁTIMA LOSS
,
proporcionando
meios mais amplos de satisfação de seu possível direito.

Consigna que, conforme interpretação do STJ, a vedação à denunciação da lide nas demandas permeadas pela relação de consumo foi pensada pelo legislador para beneficiar o consumidor, ou seja, deve ser invocada por ele em seu interesse.

Conclui que
“por tudo isso, encontra-se presente o periculum in mora, que se caracteriza pelo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que se evidencia de forma clara em função da situação periclitante que passa o direito do ora Agravante, como exaustivamente visto”.

Na sequência, impugna a inversão do ônus da prova determinada pela magistrada, que teria ignorado que o recorrente é médico, profissional liberal e o que preceitua o Código Civil sobre sua responsabilidade civil.

Consigna que a responsabilidade do profissional liberal deve ser aferida mediante a verificação de culpa, e, em casos como o presente, alega que

“
o médico, mesmo na cirurgia plástica reparadora (como é a hipótese dos autos), não se obriga a atender as expectativas visionárias do paciente, embora esteja obrigado a empenhar-se para o atingimento do que espera o cliente
”.

Assim conclui que
“
a culpa do médico, pela natureza do contrato que firma com o cliente, somente será configurada quando os seus serviços tiverem sido prestados fora dos padrões técnicos. Por isso, o fato constitutivo do direito de quem pede indenização por erro médico se assenta no desvio de conduta técnica cometido pelo prestador de serviços. Como esse desvio é uma situação anormal dentro do relacionamento contratual não há como presumi-lo. Por isso, cumprirá ao autor da ação prová-lo adequadamente (373, I, CPC)
”.

Afirma que não existiria qualquer prova na demanda originária de que o ora recorrente teria agido com culpa, na situação narrada.

Alega que
“
Em sede de prestação de serviços médicos, os tribunais, em princípio, não são liberais com o ônus da prova a cargo do paciente ou de seus dependentes, quando se trata de ação indenizatória fundada em erro médico. Nenhum tipo de presunção é de admitir-se, cumprindo ao autor, ao contrário, o ônus de comprovar, de forma idônea e convincente, o nexo causal entre uma falha técnica, demonstrada in concreto, e o resultado danoso queixado pelo promovente da ação indenizatória
”.

Por tudo isso, prossegue, a inversão do ônus da prova, no caso, deve ser revista.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

No ID
1915389
, foi proferida decisão
in
deferindo o efeito suspensivo, para
manter a decisão que afastou a possibilidade de denunciação à lide e determinou a inversão do ônus da prova
.

A
parte
agravada,
MARIA DE FÁTIMA LOSS
,
apresentou contrarrazões (ID
2077341
)
,
argumentando
pela
manutenção da decisão guerreada
.

Pois bem.
Desde logo, ressalto que não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado quando do indeferimento da liminar recursal, conforme passo a demonstrar.

I – DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

Em sede de contestação, o recorrente pugnou pela denunciação da lide
em relação a
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A.
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
.
, pois, segundo alega, ao tempo dos fatos, tinha contratos com tais empresas.

O
ra, como se sabe,
e
m situaç
ões
semelhante
s
,
de erro médico,
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça já se manifestou no sentido de
que a denunciação da lide, envolvendo relação consumerista,
seria
vedada
.

Senão, vejamos os seguintes julgados
:

[...]
1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

[...]
(
STJ; AgInt-AREsp 1.630.070; Proc. 2019/0357882-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 14/06/2021)

[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
. 3. Na hipótese, a relação contratual se estabelece diretamente entre o paciente e a entidade hospitalar, um
a
vez que, na ação, os autores alegam negligência no tratamento prestado pela equipe do hospital procurado para atendimento de emergência.
[...]
(STJ; AgInt-AREsp 1.148.774; Proc. 2017/0195154-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 19/11/2019; DJE 13/12/2019)

Não se ignora que,
se isoladamente analisado, o texto do artigo 88 do CDC pode conduzir ao entendimento de que somente se aplicaria seu conteúdo ao comerciante, e não ao profissional liberal
, já que faz menção expressa ao artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, como demonstrado, o Superior Tribunal de Justiça entende que se deve fazer uma leitura ampliativa do aludido dispositivo, aplicando-lhe tanto ao comerciante previsto no artigo 13, quanto aos casos do artigo 14, no qual se insere o profissional médico
.

Nesse sentido, ressalto ainda o entendimento de outros Tribunais de Justiça:

[...]
Por último, a denunciação também não é cabível nas demandas que envolvam relações de consumo. Conquanto o art. 88 do CDC faça menção apenas às demandas que discutam a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto e do serviço (art. 13, CDC), deve-se interpretar ampliativamente o dispositivo, de forma a obstaculizar a denunciação em todo e qualquer litígio que verse relação de consumo.
[...
]
(TJRJ; AI 0048067-25.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes; DORJ 24/10/2022; Pág. 376)

[...]
Decisão pela qual indeferiu-se a denunciação da lide aos médicos envolvidos no tratamento da mãe da autora. Insurgência da ré. Não acolhimento. Relação jurídica submetida às normas consumeristas. Vedação expressa à denunciação da lide. Aplicação do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]
(TJSP; AI 2124253-60.2022.8.26.0000; Ac. 16067672; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Christiano Jorge; Julg. 21/09/2022; DJESP 28/09/2022; Pág. 1880)

[...]

Decisão de primeira instância que indeferiu a denunciação da lide à seguradora, com a qual os recorrentes, médico e hospital, possuem contrato de seguro vigente. Denunciação da lide que não cabe em ações das quais decorre relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
(TJMS; AI 1407240-79.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 03/10/2022; Pág. 65

Diante de tal cenário, não verifico vícios na decisão atacada, notadamente no trecho em que esta indeferiu a denunciação à lide requerida pelo autor deste instrumento.

I
I – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Na sequência, o recorrente impugna a inversão do ônus da prova, determinado pela julgadora de origem, ao argumento de que o ônus, no caso em questão, seria da parte agravada, por tratar-se de responsabilidade subjetiva.

Ora, a
finalidade precípua da distribuição dinâmica do ônus da prova
aplicada ao caso
é de transferir ao médico o ônus de demonstrar que exerceu sua profissão dentro dos protocolos técnicos aplicáveis e excludentes de responsabilidade insculpidas no artigo 14, § 3º, I e II, do CDC.

Em casos que tais,
“
ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados
”

(AgInt no AREsp n. 1.814.936/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Assim, entendo que o fato de tratar-se de responsabilidade subjeitva do profissional liberal não inviabiliza a inversão do ônus da prova, uma vez observada a hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar o que alega.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados, dos mais diversos Tribunais:

[...] 2.
A responsabilidade do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis
(AGRG no AG 969.015/SC, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, j. em 7/4/2011, DJe de 28/4/2011).
[...]
(STJ; AgInt-AREsp 2.001.746; Proc. 2021/0326390-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 21/10/2022)

[...] A
teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir as provas de fatos relevantes. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: A impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo.

[...]
(TJDF; AGI 07195.10-20.2022.8.07.0000; Ac. 162.4228; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 28/09/2022; Publ. PJe 14/10/2022).

[...]
Pois a obrigação médica, via de regra, é de meio e não de resultado, não havendo como se garantir a cura.
[...]
não há que se falar, na espécie, em imposição à parte requerida do ônus de demonstrar fato negativo (ausência de erro médico), cuja comprovação seria impossível ou excessivamente difícil (prova diabólica), já que, a fim de se eximir do dever de indenizar, bastará que evidencie a adoção da conduta médica correta, oportuna e esperada no atendimento ao paciente.

(TJMG; AI 1903107-07.2022.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 06/10/2022; DJEMG 13/10/2022)

Como se depreende,
a inversão do ônus da prova pode ser admitida quando houver fragilidade na condição de produzir provas que corroborem as alegações da consumidora, como é o caos dos autos
.

Nesse sentido, parece claro que,
havendo suspeita de erro médico em cirurgia estética,
que é inclusive obrigação de resultado,
o profissional que tratou a paciente revela melhores condições de apresentar elementos para elucidação de questões fáticas e técnicas que cercam a controvérsia
.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por

MARCO VINICIUS RIZZO BICALHO

e,
no
mérito,

NEGO
-LHE
provimento,
mantendo
a decisão impugnada, que afastou a denunciação à lide e inverteu o ônus da prova em desfavor do ora agravante
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2022 às 08:31:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44450727102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006681-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RIZZO BICALHO
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LOSS
Advogado do(a) AGRAVANTE: PATRICIA CARDOSO COUTINHO - ES27342
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA ARAUJO MACHADO - ES4363

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 88 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FACILIDADE DO MÉDICO EM PROVAR QUE AGIU EM CONFORMIDADE COM AS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO PROCEDIMENTO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVID
O
.

1.
Em situações de erro médico, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a denunciação à lide, envolvendo relação consumerista, seria vedada.

2.
A finalidade precípua da distribuição dinâmica do ônus da prova aplicada ao caso é de transferir ao médico o ônus de demonstrar que exerceu sua profissão dentro dos protocolos técnicos aplicáveis e excludentes de responsabilidade insculpidas no Art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

3.
A inversão do ônus da prova pode ser admitida quando houver fragilidade na condição de produzir provas que corroborem as alegações da consumidora, como é o caos dos autos
.

4
.
Havendo suspeita de erro médico em cirurgia estética, que é inclusive obrigação de resultado, o profissional que tratou a paciente revela melhores condições de apresentar elementos para elucidação de questões fáticas e técnicas que cercam a controvérsia.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.